Tribunal: TJMT
Processo: 1018944-55.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018944-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO - CPF: 062.787.591-28 (PACIENTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (IMPETRANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA – NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
–
NEGATIVA DE AUTORIA – VIA ELEITA IMPRÓPRIA PARA DISCUSSÃO APROFUNDADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DA CONDUTA – AGENTE QUE TRANSPORTAVA APENAS PARTE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – IMPOSSIBLIDADE – TEORIA MONISTA DO DELITO – TERMO DE APREENSÃO QUE NÃO DISCRIMINA A QUANTIDADE DA DROGA – MERA IRREGULARIDADE – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE DESCRITA NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR – OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI DE DROGAS –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA –
PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – AGENTE EM TRATAMENTO AVANÇADO DE TUBERCULOSE – DOENÇA PREEXISTENTE À PRISÃO – ATENDIMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NA UNIDADE – PERIGO DE CONTÁGIO NÃO DETERMINA A CONCESSÃO DE LIBERDADE OU DE PRISÃO DOMICILIAR –
FILHA MENOR DE 12 ANOS – AGENTE QUE NÃO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA MENOR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade da conduta do paciente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

A tese referente à negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Existindo nos autos elementos de informação que atestam a presença de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, fica preenchido o pressuposto necessário para a decretação da prisão provisória.

O
Código Penal adota, em regra, a teoria monista do delito, ao prever que aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas (art. 29), razão pela qual não é possível considerar apenas a quantidade de drogas apreendida na posse do agente, quando comprovado que ele participava da cadeia delitiva e tinha acesso aos demais entorpecentes.

Embora o auto de apreensão não descreva precisamente a quantidade de entorpecente, não há nulidade nos casos em que a quantidade e a qualidade da droga podem ser extraídos das declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares e constem expressamente no laudo de constatação preliminar.

A prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

É inviável a excepcional relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pela chamada Covid-19 nos casos em que o agente já era portador de doença antes da prisão em flagrante na via pública, vem recebendo tratamento há vários meses e está segregado em estabelecimento prisional que vem adotando as medidas sanitárias necessárias para minorar os riscos de contágio.

Competindo ao paciente a comprovação de que é o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, fica afastado o benefício da prisão domiciliar nos casos em que a prova não foi produzida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vitor Carvalho,
apontando como autoridade coatora o juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito e se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, asseveram que o impetrado ignorou o fato de que a maior parte da droga foi encontrada em poder do tio do paciente, ao passo que apenas duas porções de substância entorpecente foram encontradas com Vitor, o que denotaria a falta de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas e a inexistência de gravidade em concreto da sua conduta.

Além disso, sustentam que há
“falta de lisura na apreensão”,
uma vez que no respectivo termo não há informação exata acerca da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Alegam que o
decisum
de conversão da prisão em flagrante em preventiva não é dotado de fundamentação idônea, mormente porque o magistrado não justificou a impossibilidade de fixação de medidas cautelares mais brandas e não levou em consideração os bons predicados pessoais do paciente, tais como a primariedade e existência de residência fixa e família constituída. Nessa linha intelectiva, argumentam que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental.

Aduzem a ocorrência de violação ao princípio da proporcionalidade, na medida em que, caso seja condenado, o paciente certamente não iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado.

Afirmam que o paciente está sofrendo de tuberculose, condição que inviabiliza a sua manutenção no cárcere, sobretudo à luz da pandemia da Covid-19.

De resto, afirmam que a liberdade do paciente é essencial para o sustento de sua filha de 1 ano de idade.

Com tais considerações, pleitearam, liminarmente, a revogação da custódia preventiva do beneficiário, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Alternativamente, requerem a substituição da prisão preventiva por domiciliar (Id. 57049490).

Juntaram documentos (Ids. 57049491 a 57049493).

A liminar foi indeferida (Id. 57188995).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 57738951).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 59953999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, em síntese, os signatários da prefacial buscam a restituição do
status libertatis
do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que a sua liberdade não é perniciosa à ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Extrai-se dos documentos contidos no feito que o beneficiário foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, prisão esta que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, materializada na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido.

Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão na qual foi decretada a prisão preventiva. Veja-se:

“...Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme documentos anexados aos autos.

Ademais, não vislumbro a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva da segregada, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão do indiciado e da grande quantidade de droga.

Não menos resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foi apreendida a substância entorpecente, conforme descrito.

Assim, as circunstâncias do flagrante evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo como sustenta a defesa, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015: “
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida
, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, chega-se à conclusão de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o indiciado for colocado em liberdade. Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, o que se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com os indiciados uma quantidade de droga ilícita e apetrechos, a evidenciar o comércio.

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do indiciado, por ora, do meio social...”
(Id. 57738951).

Logo, da decisão parcialmente transcrita acima, e também de tudo o mais que dos autos consta, extrai-se a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a custódia cautelar está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, diante da
gravidade dos fatos, consubstanciada especialmente na natureza e na quantidade da droga
apreendida (aproximadamente 230 gramas de cocaína).

Relembre-se que foram apreendidas 2 porções de cocaína na posse do paciente, que aparentemente comercializava drogas na companhia de um tio, que conseguiu foragir no momento da abordagem, e além disso, após vistoria na residência, foram encontradas mais 1 porção grande de cocaína e algumas pedras da mesma substância na cozinha da casa, além de 1 pedra média do mesmo entorpecente enterrada no quintal.

Diante do contexto apresentado, entendo que tais fatos demonstram, por si sós, tanto a periculosidade do agente quanto a gravidade concreta do delito, motivos estes mais que razoáveis à manutenção da prisão preventiva, que se destina a garantir a ordem pública e impedir que o acusado, em liberdade, continue a delinquir.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante do
modus operandi
da infração penal e da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, é a custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar os predicados pessoais favoráveis do insurgente, aduzindo que ele é primário e possui bons antecedentes criminais, além de ter residência fixa no distrito da culpa e família constituída, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Por outro lado,
embora o impetrante ressalte que não haveria provas suficientes da autoria delitiva, oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação da justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

No caso em análise, não obstante a alegação defensiva no sentido de que não existiriam provas da prática delitiva pelo paciente, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente o depoimento dos policiais militares, que teriam flagrado o agente portando drogas na via pública, momento em que ele teria confessado que vendia drogas junto com um tio, que também estava no local e conseguiu foragir no instante da abordagem.

Ademais, os agentes públicos aduziram que após revista na residência localizaram diversas porções de cocaína, inclusive uma parte que estava enterrada no quintal do imóvel, droga que, segundo os policiais militares, foi enterrada pelo beneficiário, conforme se extrai do seguinte trecho do depoimento de um dos agentes públicos:

“...A equipe ainda foi
informada pela senhora Jessica que seu irmão Vitor teria escondido mais entorpecentes atrás da casa aonde eles moram
com o suspeito detido enterrada. Assim, com a ajuda da Sra. Jessica, a equipe teve êxito de localizar enterrado uma pedra média de substância análoga a pasta base de cocaína, perante aos fatos o suspeito Vitor Carvalho foi conduzido à Central de Flagrantes para demais providências cabíveis”
(Eros Rogerio Barros Araújo, Id. 57049493).

Logo, diante do modo de acondicionamento do entorpecente, da quantidade da droga, da indicação da testemunha Jessica e da aparente confissão do agente para os militares, ficou evidenciada a presença de elementos de informação que, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

Importante ressaltar que embora os impetrantes tenham afirmado que apenas parte do entorpecente foi apreendida com o beneficiário, ele teria confessado que estava vendendo drogas para uma terceira pessoa, de modo que o entorpecente que era guardado na residência faz parte da mesma cadeia de eventos que culminaram na sua prisão, não se podendo cindir o crime para imputar a ele apenas o tráfico de duas porções apreendidas na sua posse, mas sim de todo o entorpecente, que aparentemente era guardado no imóvel até o momento da comercialização.

Ressalto que o nosso Código Penal adota, em regra, a teoria monista do delito, ao prever que aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas (art. 29), razão pela qual, não é possível acolher os argumentos defensivos referentes à ausência de gravidade da conduta do agente, devendo a sua maior ou menor culpabilidade ser aferida quando da aplicação de eventual pena.

Outrossim, embora o termo de exibição e apreensão (Id. 57049493) seja realmente lacônico, observo que os detalhes do contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente, como a natureza e o número de porções de narcóticos encontradas, podem ser extraídos das declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares,
in verbis
:

“Que a equipe ROTAM (RT 17) em patrulhamento pelo endereço supracitado avistou dois cidadãos, cada um em uma motoneta Honda/Biz, uma de cor azul e outra vermelha, que ao avistarem a equipe tentaram foragir e onde o condutor da Honda/Biz de cor vermelha entregou uma sacola para o condutor da motoneta Honda/Biz de cor azul, o qual conseguiu foragir, sendo possível realizar a abordagem apenas no condutor da Honda Biz de cor vermelha sendo este o suspeito de nome Vitor Carvalho, que
durante a busca pessoal foi encontrado em seu poder duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína
. Questionado ao suspeito abordado a origem do ilícito, este nos informou que seria de seu tio Cleiton que morava ao lado da sua residência, acrescentando que foi seu tio Cleiton que foragiu na motoneta Honda/Biz de cor azul, o suspeito afirmou que apenas estaria vendendo a droga para seu tio Cleiton que foragiu. Desta forma, a equipe deslocou na residência do suspeito que fica em um terreno sem muro contendo duas casas uma do lado da outra, no intuito de entregar a Honda/Biz vermelha que estava na posse do suspeito detido, pois a motoneta pertence a irmã dele que mora no local indicado, assim, foi entregue para Jessica Carvalho a motoneta e mediante as fundadas razões e com a autorização da senhora Jessica que também mora no local, foi feito uma busca domiciliar na casa do suspeito Cleiton (que foragiu da abordagem na Honda/Biz de cor azul), na presença da senhora Jessica, sendo localizado na cozinha
em uma estante em cima de um prato uma porção grande de substância análoga a cocaína, um invólucro contendo pedras de substância análoga a cocaína, uma porção pequena de substância análoga a cocaína e um invólucro contendo pedras de substância análoga a pasta base de cocaína
. A equipe ainda foi informada pela senhora Jessica que seu irmão Vitor teria escondido mais entorpecentes atrás da casa aonde eles moram com o suspeito detido enterrada. Assim, com a ajuda da Sra. Jessica, a equipe teve êxito de
localizar enterrado uma pedra média de substância análoga a pasta base de cocaína
, perante aos fatos o suspeito Vitor Carvalho foi conduzido à Central de Flagrantes para demais providências cabíveis”
(Eros Rogerio Barros Araújo, Id. 57049493).

Ademais, afastando qualquer dúvida sobre a quantidade e a natureza do entorpecente, o laudo pericial de constatação de substância também discrimina a massa de cada porção de droga submetida a exame (Id. 57049493).

De acordo com o § 1º do artigo 50 da Lei de Drogas, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, assim, existindo nos autos o referido laudo, não há falar em nulidade diante da eventual falta de descrição detalhada dos entorpecentes no auto de apreensão, o que configuraria, no máximo, mera irregularidade.

Inclusive, urge ressaltar mais uma vez que o
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado das provas, razão pela qual eventual insurgência quanto à quantidade da droga apreendida somente pode ser melhor analisada durante a instrução processual, à vista de todos os elementos de informação e provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Também não se sustenta a alegação de que a medida é desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

No caso em análise, imputa-se ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que prevê uma pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos. Ademais, nos termos do art. 42 da referida lei, na fixação das penas o juiz considerará, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Assim, considerando a apreensão de quantidade expressiva de cocaína, ao menos em tese, é possível a fixação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicialmente fechado, fato que afasta a insurgência dos impetrantes.

Ainda que fosse superado o entendimento sobredito, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Em relação à alegada doença do paciente e à epidemia da Covid-19, ressalto que o objetivo do Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Recomendação n. 62/2020, não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Por certo, esta Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, inclusive com notícias reiteradas da diminuição dos casos de morte, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Na hipótese dos autos, consoante se depreende da documentação trazida ao feito,
o paciente foi preso em flagrante delito em 6.9.2020
, enquanto transitava na via pública na companhia de outra pessoa, aparentemente comercializando entorpecentes.

Entretanto, o laudo médico acostado pelos impetrantes informa que ele possui 19 anos e está em
tratamento de tuberculose desde o mês de abril de 2020
,
“já estando na segunda fase do tratamento da doença”
e que
“necessita de continuidade do mesmo para que a patologia não evolua”
(Id. 57049491),

portanto,
a doença já existia quando da prisão em flagrante delito em plena via pública, e já está em fase adiantada de tratamento
, não havendo qualquer documento que demonstra que ele não esteja recebendo tratamento no estabelecimento prisional ou que
necessite de algum cuidado especial.

Ressalto que a tese defensiva, segundo a qual a mera possibilidade de contaminação garante a liberdade dos custodiados não pode subsistir, sob pena de soltura de todos os presos do País, o que não se concebe.

Finalmente, entendo que o paciente não comprovou a existência dos requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar, limitando-se a aduzir que ele tem uma filha com aproximadamente 1 ano de idade e que dele dependeria.

Acerca da questão, verifico que os impetrantes juntaram aos autos apenas uma certidão de nascimento da criança, entretanto, não há qualquer prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados direitos da filha, inclusive porque alegou ter família constituída, morando com a esposa, que obviamente é a responsável pelos cuidados da criança.

Assim, considero que a mera alegação defensiva de que o beneficiário contribui economicamente com o sustento da filha, sem qualquer prova pré-constituída de que é o único responsável pelos cuidados de criança, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, já que não foram cumpridos os requisitos necessários para a prisão domiciliar previstos no art. 318 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020